Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETROATIVIDADE DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LONGO TRANSCURSO DE TEMPO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em exceção de pré-executividade, na qual foi rejeitada a prejudicial de prescrição.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da (ir)retroatividade da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da execução.
III. Razões de decidir
3. O art. 219 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da execução, estabelecia que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura ação, cabendo ao Autor, nos 10 dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação. Não sendo efetuada a citação dentro do prazo, a prescrição não seria interrompida. Regra semelhante está prevista no art. 240 do CPC/2015
4. No caso dos autos, transcorreram mais de nove anos desde o despacho citatório até a citação válida da Agravante.
5. Ocorre que o §2o do art. 219 do CPC/73, o §3o do art. 240 do CPC/2015 e a súmula 106 do STJ estabelecem que a demora para a citação imputável exclusivamente ao Judiciário não prejudicará o direito do Autor/Agravado.
6. A partir da sequência de atos nos autos executórios com evidentes equívocos procedimentais, tem-se que a demora para a citação válida da Agravante é imputável ao serviço judiciário, razão pela qual não se mostra cabível o reconhecimento da prescrição.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Verificado que a demora para a citação válida decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não deve ser reconhecida a prescrição ou a decadência”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 219. CPC/2015, art. 240.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 106.
TJDFT, APC 0703924-03.2023.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 11/02/2025, p. 18/02/2025.